Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DECADÊNCIA NÃO OPERADA - PRAZO QUE SE INICIA DO CONHECIMENTO DO DEFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. A autora informou que adquiriu, na loja da primeira requerida, 2 fogões de marca pertencente à segunda requerida por R$ 4.408,00. Relatou que, em menos de um mês de uso, os fogões apresentaram vícios: oxidação e mau funcionamento das bocas, bem como vazamento de gás. Narrou que um técnico da segunda requerida constatou que os 2 fogões não estavam em condições de uso. Posteriormente, a segunda requerida comunicou que enviaria peças para reparar os produtos, mas não o fez. Assim, postulou a condenação das requeridas no valor de R$ 4.408,00, a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00 por danos morais (ID 38704469). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as requeridas a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 4.408,00, a título de reparação por danos materiais (ID 38704579).
3. A recorrente alega que não há relação de consumo entre as partes, uma vez que a autora adquiriu as mercadorias para empregá-las em atividade comercial. Sustenta prejudicial de decadência, pois a autora somente promoveu reclamação sobre o vício do produto após 90 dias. Afirma que a autora não se desincumbiu de comprovar os vícios nos fogões e que os problemas ocorreram devido ao mau uso dos bens. Relata que a assistência técnica não verificou problemas nos fogões e que o envia de peças para a troca era uma cortesia. Postulou a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos da autora (ID 38704585).
4. Conforme a teoria finalista mitigada, é aplicável o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao pequeno restaurante familiar, com capital social de R$ 8.000,00 (ID 38704475), diante de sua situação de vulnerabilidade econômica e técnica. No caso em exame, ainda quando se articule que o uso dos fogões pela autora tenha natureza de insumo, são aplicáveis as normas protetivas do CDC, dada a sua vulnerabilidade técnica e econômica.
5. Tratando-se de produto de consumo durável que apresente vício oculto que o torne inadequado para o uso pelo tempo que razoavelmente se pode esperar dele, o prazo de decadência para reclamar alguma das proteções do art. 18, § 1°, do CDC, tem início com o conhecimento do vício.
6. A decadência, no caso, opera-se em 90 (noventa dias), contados da data em que o vício veio ao conhecimento do consumidor. (Art. 26, § 3°, do CDC: Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito). No caso, a autora comprou os fogões em 20.01.2020 (ID 38704487) e promoveu a reclamação no dia 04.03.2020 (ID 38704526), sem negativa clara de atendimento, de modo que o prazo foi obstado e não voltou a correr (art. 26, §2o, I, do CDC). Assim, rejeita-se essa prejudicial de mérito.
7. Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou fotos e vídeos demonstrando os vícios dos produtos (IDs 38704487 – 38704510). Por outro lado, constata-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que os vícios dos produtos não existiam ou que ocorreram devido ao mau uso deles pela parte autora. Desse modo, correta a sentença que condenou as requeridas a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 4.408,00, a título de danos materiais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.